Tribunal: STF
Processo: MS 20581
Classe: MS
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-06-25
Data de publicação: 1986-06-25

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DE DECLARAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL,
PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO, DE IMÓVEL RURAL.
NÃO CLASSIFICADO O IMÓVEL, AO TEMPO DO ATO IMPUGNADO, COMO EMPRESA
RURAL, MAS COMO LATIFUNDIO POR EXPLORAÇÃO, INSUSCETIVEL DE EXAME EM
MANDADO DE SEGURANÇA A ALEGAÇÃO CONTRARIA. AUSÊNCIA DE DIREITO
LIQUIDO E CERTO.
MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO.